Tribunal: TCU
Processo: 040.357/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4818/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada a pensão militar instituída pelo sr. João da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Elenir da Silva Silva e pelo sr. Everaldo de Jesus Silva para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Comando da Marinha.